Tribunal: TJSP
Processo: 1003219-06.2019.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Sucessão. Condomínio. Ação de arbitramento de aluguel. Alegação de uso exclusivo de imóvel por parte dos réus. Cabimento da pretensão. O fato de o inventário estar inacabado não autoriza que alguns herdeiros, em detrimento dos demais, fruam da coisa comum sem contrapartida alguma. Situação dos autos que, aliás, é parelha a demanda ajuizada por outra sucessora, na qual os réus

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Sucessão. Condomínio. Ação de arbitramento de aluguel. Alegação de uso exclusivo de imóvel por parte dos réus. Cabimento da pretensão. O fato de o inventário estar inacabado não autoriza que alguns herdeiros, em detrimento dos demais, fruam da coisa comum sem contrapartida alguma. Situação dos autos que, aliás, é parelha a demanda ajuizada por outra sucessora, na qual os réus acordaram quanto ao pagamento do aluguel e seu valor. Comodato. Ausência de prova segura. Encargo que estava cometido aos réus (CPC, art. 373, inc. II). IPTU. Despesa que deve ser paga pelos ocupantes. Eventuais direitos diversos hão de ser perseguidos em seara própria. Sentença preservada. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003219-06.2019.8.26.0368
Voto no 45945
1/7
Registro: 2021.0000001765
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003219-06.2019.8.26.0368, da Comarca de Monte Alto, em que são apelantes CARMEN
DE CASSIA VEIGA BUENO DE CAMARGO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) e
BENEDITO PAULO VEIGA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelada MARLI
ONILDE VEIGA SILVA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003219-06.2019.8.26.0368
Voto no 45945
2/7
VOTO No: 45945
Apelação Cível No 1003219-06.2019.8.26.0368
COMARCA: Monte Alto
Apelantes: Carmen de Cassia Veiga Bueno de Camargo e Benedito Paulo Veiga
Apelado: Marli Onilde Veiga Silva
APELAÇÃO
CÍVEL.
Sucessão.
Condomínio.
Ação
de
arbitramento de aluguel. Alegação de uso exclusivo de imóvel
por parte dos réus. Cabimento da pretensão. O fato de o
inventário estar inacabado não autoriza que alguns herdeiros,
em detrimento dos demais, fruam da coisa comum sem
contrapartida alguma. Situação dos autos que, aliás, é parelha a
demanda ajuizada por outra sucessora, na qual os réus
acordaram quanto ao pagamento do aluguel e seu valor.
Comodato. Ausência de prova segura. Encargo que estava
cometido aos réus (CPC, art. 373, inc. II). IPTU. Despesa que
deve ser paga pelos ocupantes. Eventuais direitos diversos hão de
ser perseguidos em seara própria. Sentença preservada.
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE
ALUGUEL julgada procedente em parte pela r. sentença da lavra do
ilustre Magistrado Gilson Miguel Gomes da Silva, de relatório adotado.
Apelam os réus. Insistem na tese defensiva de que o
imóvel ainda não foi partilhado no juízo do inventário, assim como que o
bem lhes foi destinado a título de comodato verbal (consentido, diga-se, pela
unanimidade dos sucessores), daí a impropriedade do pedido disparado,
solicitando, em timbre alternativo, que o valor do IPTU seja rateado entre
todos os herdeiros (fls. 211/218).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003219-06.2019.8.26.0368
Voto no 45945
3/7
Contrarrazões às fls. 221/227.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
Cuida-se de ação de arbitramento de aluguel.
Narra a peça de estreia que a autora, assim como os
réus e seus demais irmãos, é herdeira do imóvel situado nesta cidade
(Inventário no 1005064-44.2017 em curso perante a 3a Vara desta comarca),
sendo certo que apenas os apelantes fazem uso dele desde a morte dos
genitores. Afirma que tal situação fere seu direito de propriedade, requerendo
o arbitramento de aluguel no valor de R$ 100,00 a cada um dos réus (fls. 1/4).
Citados, os réus se defenderam. Alegaram que o
inventário ainda está em tramitação, pertencendo aos todos os herdeiros, bem
como que só foram morar no local a pedido dos genitores. Falecendo o pai, e
não havendo anuência com o revezamento dos cuidados da mãe
(diagnosticada com Mal de Alzheimer), os irmãos concordaram com a
permanência dos réus no imóvel (tendo o corréu Benedito construiu um
imóvel no fundo dele) na forma de comodato verbal, o que inibe o objeto da
ação. Impugnaram o valor do aluguel, protestando por avaliação, e disseram
estar quitando o IPTU sem a ajuda dos demais herdeiros (fls. 46/51).
Réplica a fls. 153/157.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003219-06.2019.8.26.0368
Voto no 45945
4/7
Juntadas peças processuais de contenda similar
movida por outra irmã (fls. 166/201), sobreveio a r. sentença singular, que
acolheu o pedido ao fundamento de o condomínio, não tendo sido provada a
figura do comodato, importar no pagamento de aluguel àqueles que não estão
no gozo do imóvel, como, aliás, aconteceu em relação irmã Nadir, adotados
os mesmos parâmetros
lá fincados
quanto ao valor da locação (fls.
205/209).
O recurso não vinga.
De trás para diante, cumpre pontuar que questões
outras, como, verbi gratia, a edificação de casa nos fundos do imóvel ou o
reembolso de despesas e custos diversos, deverão ser debatidas e resolvidas
em instância distinta, haja vista as técnicas e jurídicas barreiras objetivas
decorrentes da coisa julgada.
No tocante ao dever imposto aos réus pelo ilustre
Decididor monocrático, nada há a ser reparado.
Em primeiro lugar, porque a falta de finalização do
processo de inventário não inibe à autora o direito de receber compensação
financeira.
É verdade que o status da herança ainda está a
gravitar no campo da comunhão. Todavia, tal circunstância cujas causas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003219-06.2019.8.26.0368
Voto no 45945
5/7
não vem a pelo é acidental e seus reflexos (de ordem dominial e tributária)
não interferem na confessa ocupação exclusiva levada a termo pelos réus.
Dentro desse olhar, seria estranho privilegiar apenas
alguns herdeiros em desfavor dos demais apenas porque o inventário ainda
está em andamento, o que se por certo está em rota de colisão com os
Princípios Gerais de Direito.
Se há fruição única da coisa por parte de alguns
herdeiros, é imperioso haver contrapartida aos demais.
A propósito, quadra recordar aos apelantes que eles
foram vencidos em semelhante ação movida pela herdeira Nadir (autos no
1002191-03.2019.8.26.0368), cuja r. sentença singular sequer foi por eles
contrariada mediante recurso (é dizer, aceitaram os termos do que foi
deliberado fls. 185/188 e 195, respectivamente), exato sobrelevar, ainda,
que celebraram, por ocasião do cumprimento de sentença, composição para
fixar (1) o valor locativo e (2) a importância a ser paga pelo período atrasado
(fls. 199/201), de modo a, consoante registrou com precisão o ilustre Juiz a
quo, esbarrar para se dizer o menos no milenar axioma venire contra
factum proprium.
Sempre conveniente lembrar a velha parêmia latina:
presente a mesma situação fática, há de imperar a mesma razão jurídica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003219-06.2019.8.26.0368
Voto no 45945
6/7
E nem se diga pudesse ser reconhecido o invocado
comodato entre os réus e os outros sucessores.
Aludida modalidade de contrato, pouco importa se
formal ou não, dependia de prova inconteste de sua existência, ônus esse que,
na forma da sistemática erigida pelo legislador processual brasileiro, cabe,
com relação aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do
autor, ao demandado (CPC, art. 373, inc. II), imposição essa que, à farta, os
réus não lograram fazer com destreza, daí a certeza da deliberação final ao
afastar a retórica argumentação desenhada na defesa.
Logo, a condenação dos apelantes se encontra
adequada e livre de qualquer reprimenda.
Por último, a pretensão dos réus, no rumo de dividir
as despesas de IPTU, não pode ser abonada.
É que a exclusividade de uso, a se traduzir em
inequívoca restrição à autora e aos demais irmãos, traz como obrigação
inafastável a assunção de aludida verba pelos ocupantes, no caso, os réus,
situação que deve se prolongar enquanto persistir essa exclusiva ocupação.
Dessa forma, porquanto correta, fica resguardada a
r. decisão de piso por seus precisos e bem arranjados fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003219-06.2019.8.26.0368
Voto no 45945
7/7
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso. Nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e
atendidas as regras do § 2o do mesmo dispositivo, elevam-se os honorários
advocatícios da ilustre procuradora da autora para 17% (dezessete por cento)
sobre o valor atualizado da condenação, cabendo observar a Gratuidade da
Justiça concedida aos réus (folha 158).
BERETTA DA SILVEIRA
Relator